Tribunal: TJSP
Processo: 1004883-19.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – INTERNAÇÃO – Ilegitimidade de parte – Litisconsórcio passivo facultativo – Súmula no 37 do TJSP – Apelante que empreendeu melhores esforços para atender à pretensão do apelado – Consolidação da transferência do apelado para estabelecimento de saúde compatível com suas necessidades médicas antes mesmo da ocorrência da citação – Ausência de interesse de agir – Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – INTERNAÇÃO – Ilegitimidade de parte – Litisconsórcio passivo facultativo – Súmula no 37 do TJSP – Apelante que empreendeu melhores esforços para atender à pretensão do apelado – Consolidação da transferência do apelado para estabelecimento de saúde compatível com suas necessidades médicas antes mesmo da ocorrência da citação – Ausência de interesse de agir – Impossibilidade de condenação ao pagamento de verbas inerentes ao ônus da sucumbência – Sentença reformada – Recurso provido.